Tribunal: TJES
Processo: 5015151-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015151-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015151-11.2023.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA;

Recorrido: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ATUANTE NA ÁREA FISCAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL, PREVISTO NO ART. 47 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001 QUE DISCIPLINA A QUESTÃO DA INCORPORAÇÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, ESTABELECENDO QUE "A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL SERÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DO BENEFICIÁRIO QUE TIVER PERCEBIDO O MÍNIMO DE 120 (CENTO E VINTE) MESES A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL, PELA MÉDIA POR ELE RECEBIDA NOS 12 (DOZE) MESES QUE ANTECEDERAM A SUA APOSENTADORIA.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, TENDO FIXADO QUANTO À INCIDÊNCIA QUE: “a natureza da gratificação de produtividade fiscal é vencimental, concluo que deve incidir sobre todas as vantagens pessoais devidas ao Autor”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA FAZENDA MUNICIPAL PEDINDO PELA REFORMA EM RELAÇÃO À BASE DE INCIDÊNCIA FIXADA EM SENTENÇA, SEM QUESTIONAR A INCORPORAÇÃO EM SI. PARA TANTO, ARGUMENTA QUE “(...) o fundamento da incorporação não é a sua NATUREZA VENCIMENTAL, mas a necessidade de manutenção de ESTABILIDADE FINANCEIRA do servidor que auferiu a gratificação por período superior a 120 (cento e vinte) meses.” SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA JÁ MENCIONADA NA SENTENÇA DE ORIGEM, O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE PLEITEADO PELO AUTOR TEM NATUREZA VENCIMENTAL, OU SEJA, É RECEBIDO PELO EXERCÍCIO NORMAL DA FUNÇÃO DO SERVIDOR, DIFERENTEMENTE DE ADICIONAIS COMO O DE INSALUBRIDADE, QUE SÃO PAGOS APENAS E ENQUANTO DURAREM CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECÍFICAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)